Tribunal: TJPA
Processo: 0003348-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003348-44.2014.8.14.0301

APELANTE: ANDRE PIGNATON BRAGATTO

APELADO: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, BMW DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃ
O CÍVEL N. 0003348-44.2014.814.0301

APELANTE: ANDRE PIGNATON BRAGATTO

APELADAS: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA E BMW DO BRASIL LTDA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO – IRREGULARIDADE FORMAL – ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADA.

1.

Análise da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação levantada pela primeira apelada Acrediesel: Ausência do relatório de custas do processo.

2.

imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).

3.

Ante o exposto, Acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela empresa Acrediesel Comercial de Veículos Ltda,
a fim de Não Conhecer do recurso de apelação, nos termos da fundamentação explicitada, julgando prejudicada a análise das demais questões postas ao exame desta Turma
.É como voto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO,
tendo como apelante
ANDRE PIGNATON BRAGATTO

e apeladas
ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA E BMW DO BRASIL LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, Acolher a Preliminar de Não Conhecimento do recurso de Apelação, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003348-44.2014.814.0301

APELANTE: ANDRE PIGNATON BRAGATTO

APELADAS: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA E BMW DO BRASIL LTDA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANDRE PIGNATON BRAGATTO,
inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedente as pretensões esposadas na inicial, tendo como ora apeladas
ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA E BMW DO BRASIL LTDA.

O ora apelante ingressou com a demanda mencionada alhures, alegando, em síntese, que adquiriu, no ano de 2012, um veículo automotor da montadora BMW (segunda ré), em uma concessionária localizada no Estado do Espírito Santo e que, em 05 de julho de 2013 o veículo apresentou falha em uma peça (turbo compressor), o que levou o demandante a encaminhar o automóvel à concessionária Raviera Motors, autorizada da fabricante nesta cidade (primeira ré), salientando que a concessionária alegou que o problema no veículo se justificava pela utilização de combustível adulterado, de modo que o reparo não seria coberto pela garantia.

Acrescentou o requerente que, por discordar do diagnóstico, encaminhou o veículo para a concessionária autorizada no Espírito Santo, onde foi constatado que a falha estava relacionada à uma peça do automóvel, e não ao uso de combustível adulterado, bem assim que diante do ocorrido, teria ficado sem utilizar seu veículo por 90 (noventa) dias, em face da ausência de peça para reposição.

Aduziu ainda que, por força do previsto no art. 18 do CDC, teria direito a restituição integral do valor pago na aquisição do bem, e ainda por danos materiais e morais, razão por que intentou a demanda judicial sob exame.

As empresas rés apresentaram contestação (ID 5064469/5064471).

Foi realizada audiência (ID 5064480).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (D 5064487) que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando o requerente em custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos para os advogados das requeridas.

Foram apresentados embargos de declaração pela ré BMW do Brasil (ID 5064488), os quais foram conhecidos e acolhidos, em parte, a fim de sanar a obscuridade apontada, determinando que o percentual estabelecido a título de honorários, a que foi condenado o autor, de 10% sobre o valor atualizado da causa, seja rateado de forma proporcional entre os litisconsortes, ou seja, 50% (cinquenta por cento) em favor do patrono de cada um dos réus. (ID 5064492).

Inconformado,
ANDRE PIGNATON BRAGATTO
, apresentou recurso de apelação (ID 5064493).

Afirma a ocorrência de dano moral no caso em comento, tanto em razão da justificativa dada pela representante do fabricante, qual seja, de que o defeito apresentado tratava-se de uso de combustível adulterado, o que fora posteriormente retificado, quanto em razão da demora de cerca de 70 (setenta) dias para o conserto do veículo, o que teria causado diversos transtornos ao apelante, apto a justificar a indenização ora requerida.

Em contrarrazões (ID 5064494), a apelada Acrediesel Comercial de Veículos Ltda pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de apresentação do relatório de contas do processo e necessidade de complementação do preparo, e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo.

Já a segunda demandada, BMW do Brasil, também apresentou contrarrazões (ID 5064495), sustentou em sede preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da suposta violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo improvimento.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5267369), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 5492398 e certidão ID 5532820.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação das preliminares de não conhecimento do recurso de apelação suscitadas em contrarrazões pelas empresas apeladas, uma vez que trata-se
da própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas
.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA EMPRESA ACREDIESEL: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO E NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO

Sustenta a apelada que o recorrente teria deixado de acostar aos autos documento imprescindível para o conhecimento do recurso de apelação, qual seja, o relatório de contas do processo.

Nessa direção, impende consignar que, de fato, o apelante
não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao
recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção,
nos termos do art. 1.007 do CPC, in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

In casu
, o apelante apresentou apenas o boleto bancário e seu respectivo comprovante de pagamento (ID 5064493), para atestar o preparo da Apelação, contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do presente recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

“Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial –UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá: I –a Taxa Judiciária; II –as Custas Judiciais; e III –as Despesas Judiciais.[...]”

“Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial –UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo. Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 6º –O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação: I –1ª via: usuário; II –2ª via: processo; III –3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente. Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado na caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”

Conforme previsto no citado provimento, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos. Com efeito, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantém relação com a apelação interposta, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório de conta do processo.

Além disto, é importante ressaltar que fora devidamente oportunizado ao recorrente a manifestação acerca da presente questão preliminar, através do despacho ID 5073333, tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão ID 5263994.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifos nossos)

AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso, não juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como não colacionou o relatório de conta do processo e o boleto não informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito, não deixou de recolher as custas. Contudo, não há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo. 4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.(2015.02358190-40, 148.245, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08) (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE PREPARO REGULAR. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE CUSTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal Estadual, aplicase a pena de deserção ao recurso quando o comprovante do preparo estiver desacompanhado da respectiva conta de custas (Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.109/2009). II. Agravo Regimental a que se nega provimento. (TJ-MA - AGR: 0456172013 MA 0009552- 82.2013.8.10.0000, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2014) (grifos nossos)

Deste modo, o boleto bancário acostado a quando da interposição do recurso não comprova o preparo da apelação, vez que está desacompanhado do relatório de contas do processo, documento indispensável sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela empresa Acrediesel Comercial de Veículos Ltda, a fim de Não Conhecer do recurso de apelação, nos termos da fundamentação explicitada, julgando prejudicada a análise das demais questões postas ao exame desta Turma
.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/09/2021